Tribunal: TCU
Processo: 012.869/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Construir Assessoria e Consultoria Educacional e Produções Artísticas Ltda. contra o Acórdão 160/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de excluir Construir Assessoria e Consultoria Educacional e Produções Artísticas Ltda. da relação processual; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 160/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar revel Josimar Moura Aguiar, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Josimar Moura Aguiar e condená-lo ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 150.000,00 (D) 25/2/2010 2.300,00 (C) 5/5/2010 9.5. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Josimar Moura Aguiar multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais (atualização monetária e juros de mora, no caso do débito; apenas correção monetária, no caso da multa), na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. dar ciência deste acórdão ao recorrente, aos demais responsáveis, ao Ministério do Turismo, à Prefeitura de Trairí/CE e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.